Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700166-19.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INACIA JOSE DE SOUSA DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga a agravante se persiste interesse no julgamento do recurso, uma vez que foi protocolada origem a petição de ID 118515064 noticiando o pagamento do restante do débito com o consequente pedido de extinção do cumprimento de sentença. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.